Tribunal: TJDFT
Processo: 0720119-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS SALVADOS POR SEGURADORA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal.
2. Pedido: declaração de nulidade da CDA e do processo administrativo, reconhecimento da não incidência do ICMS sobre alienação de veículos salvados e extinção da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há três questões em discussão:
(i) definir se a CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e da Lei 6.830/80;
(ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia invalida a inscrição em dívida ativa; e
(iii) verificar se incide ICMS sobre alienação de veículos salvados por seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CDA contém os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, não havendo nulidade.
5. O DIFAL ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, constituído pela declaração do contribuinte, dispensando notificação prévia (Súmula 436/STJ).
6. A alienação de salvados integra a operação de seguro, não configurando circulação de mercadoria. Incidência do art. 3o, IX, da Lei Distrital 1.254/96 e da Súmula Vinculante 32 do STF.
7. Precedentes do STF (RE 588149, ADI 1648, ADI 3631) e do TJDFT reconhecem a não incidência do ICMS sobre venda de salvados por seguradoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e provido. Pedido procedente. Extinta a execução fiscal.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação prévia não invalida a inscrição em dívida ativa de tributo sujeito a lançamento por homologação.
2. Não incide ICMS sobre alienação de salvados de sinistro por seguradoras, por não se tratar de operação mercantil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155; CTN, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o; Lei Distrital 1.254/96, art. 3o, IX; Lei 4.567/2011, art. 37; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 739910/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29/06/2007; STF, Súmula Vinculante 32; STF, RE 588149, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/02/2011; STF, ADI 1648, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/02/2011; STF, ADI 3631, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019; TJDFT, Acórdão no 1385544, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 10/11/2021; TJDFT, Acórdão no 1198524, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 28/08/2019; TJDFT, Acórdão no 375118, Rel. Lecir Manoel da Luz, j. 19/08/2009.